Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-42.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. PROTEÇÃO INTEGRAL. LISTA DE ESPERA. VULNERABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002 DO STF. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A sentença reconheceu o direito constitucional à educação infantil e determinou a matrícula da menor, preferencialmente na Creche Pelicano, com base em medida protetiva expedida pelo Conselho Tutelar.
2. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que determinou a matrícula de menor impúbere em creche pública próxima à residência, em período integral, diante de situação de risco social.
3. A Defensoria Pública, por sua vez, recorre da condenação em honorários advocatícios em percentual do valor da causa, tendo em vista o valor muito baixo, requerendo sua condenação nos termos do art. 85 do CPC.
II. Questão em Discussão
4. A controvérsia versa sobre: i) o direito da criança à matrícula em creche pública próxima à sua residência, em período integral, diante de situação de risco social, e sobre a possibilidade de intervenção judicial para garantir esse direito, mesmo diante da existência de lista de espera e critérios administrativos de acesso; e ii) a fixação dos honorários sucumbências nos termos do Art. 85 do CPC.
IV. Razão de Decidir
5. O direito à educação infantil é garantido constitucionalmente (art. 208, IV, CF/88) e possui aplicabilidade imediata.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a matrícula em creche pública próxima à residência é direito público subjetivo da criança, sendo irrelevante a existência de lista de espera quando há risco à integridade física, psíquica ou moral do menor.
7. A negativa administrativa de matrícula, mesmo diante de medida protetiva lançada pelo Conselho Tutelar, configura violação ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta.
8. A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Consoante julgamento com repercussão geral do Tema 1.002/STF, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal.
9. Observo que o valor da causa é irrisório, (R$ 1.518,00) os honorários advocatícios deverão ser arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o,3o e 8o, do CPC.
10. Nesse sentido: Acórdão 1941452, 0733812-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 19/11/2024; Acórdão 1936256, 0702313-42.2024.8.07.0013, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 09/11/2024; Acórdão 1929513, 0706795-67.2023.8.07.0013, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024; e Acórdão 1921086, 0705399-89.2022.8.07.0013, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.
11. Fixo os honorários devidos pelo Distrito Federal à Defensoria Pública em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 85, §§ 2o,3o e 8o, do CPC.
V. Dispositivo
12. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para fixar os honorários sucumbências devidos pelo Distrito Federal à Defensoria Pública em R$ 500,00 (quinhentos reais). Mantendo os demais termos da sentença.
13. Custas: isenção legal e beneficiária da gratuidade de justiça.

Tese de Julgamento:
O direito à educação infantil, garantido pelo art. 208, IV, da CF, possui aplicabilidade direta e imediata, podendo ser exigido judicialmente em caso de omissão do Poder Público. A falta de vagas e a observância de critérios administrativos não afastam o dever do Estado de garantir a matrícula em creche pública ou, na impossibilidade, custear instituição privada.
A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Consoante julgamento com repercussão geral do Tema 1.002/STF, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Constituição Federal: arts. 6o, 205, 208, IV, 227
• Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90): arts. 53, V; 54, IV
• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96): arts. 4o, II; 29; 30; 31, III;
• Tema 548 do STF (RE 1008166/SC)
• Tema 1.002/STF.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 1941452, 0733812-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 19/11/2024;
• Acórdão 1936256, 0702313-42.2024.8.07.0013, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 09/11/2024;
• Acórdão 1929513, 0706795-67.2023.8.07.0013, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024; e
• Acórdão 1921086, 0705399-89.2022.8.07.0013, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.